Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729330-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS JUSTINO MARCOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do artigo 28, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w